Tribunal: CARF
Processo: 10783.902110/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902110/2006-03
ACÓRDÃO
9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ARACRUZ CELULOSE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA
DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62,
§2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram
o produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata
(direta) e integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que
trata o artigo 543C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste
direto em contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos
julgamentos do CARF em conformidade com o seu Regimento Interno
(Acórdão no 9303-014.185).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
2
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Alexandre Freitas Costa, Helcio
Lafeta Reis (substituto[a] integral), Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Ausente o conselheiro Dioniso Carvallhedo Barbosa, substituído pelo conselheiro Helcio Lafeta
Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3402-002.829, de 25 de janeiro de 2016 (fls.230/252),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/06/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o
artigo 543-C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do
CARF em conformidade com o seu Regimento Interno.
RESSARCIMENTO DE IPI. CULTIVO DE ÁRVORES. MADEIRA INSUMO. PRODUÇÃO
DE CELULOSE. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O conceito de insumo na industrialização para fins de creditamento do IPI não
abrange os insumos utilizados no cultivo de árvores para produção de madeira, a
qual será posteriormente utilizada para a obtenção da celulose.
Embora a madeira seja matéria-prima na produção da celulose, o cultivo das
árvores, mesmo que exercido pela própria contribuinte, não é operação de
industrialização, mas de agricultura, cujo produto resultante é a madeira, não
podendo os produtos empregados nessa etapa, serem considerados como
insumos no processo industrial da celulose para fins de creditamento do IPI.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
3
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI 9.363/96.
MATÉRIA-PRIMA. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E NÃO CONTRIBUINTES.
RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ. RICARF. POSSIBILIDADE.
No âmbito da Lei no 9.363/96, é possível apurar crédito presumido de IPI como
ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de pessoas
jurídicas não contribuintes dessas contribuições. Inteligência do recurso repetitivo
do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao caso, nos termos do
Regimento Interno do CARF.
Breve síntese dos fatos
Trata o processo de Pedido de Compensação, tendo lastro crédito originário de saldo
credor do IPI, acumulado ao final do 2o Trimestre de 2003, composto de créditos básicos e crédito
presumido do IPI, instituído pela Lei n.o 9.363, de 1996, apurado pela Empresa “Aracruz Celulose
S.A.”, CNPJ n.o 42.157.511/0001-61.
Consta dos autos que a Empresa “Aracruz Celulose S.A.”, CNPJ n.o 42.157.511/0001-
61, foi “baixada”, em 31/12/2009, por incorporação pela Empresa “Fibria Celulose S.A.”, CNPJ n.o
60.643.228/0001-21, que, por sua vez, também foi “baixada”, em 01/04/2019, por incorporação
pela Empresa “Suzano S.A.”, CNPJ n.o 16.404.287/0001-55, esta última jurisdicionada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA(DRF/SDR/BA)
Segundo consta do Relatório Fiscal (fls.81/98), expedido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Vitória/ES - DRF/VIT/ES (cópia às fls. 96/113), no desenvolvimento dos
trabalhos iniciados em 12/03/2008, constatou-se inadequação no entendimento do contribuinte
quanto à conceituação de matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e material de
embalagem (ME) em confronto com a legislação em vigor. Além disso, o contribuinte utilizou no
cálculo do crédito presumido valores não admitidos, tais como aquisições de pessoas físicas,
cooperativas, serviço de transporte e de produtos importados diretamente.
Assim, a fiscalização procedeu à glosa de valores escriturados a título de créditos
básicos e de crédito presumido.
a) Produtos utilizados na área florestal: tais como herbicidas, fertilizantes,
fungicida, monofosfato de amônia, ácido indolil butirico, nitrato de potássio,
vermiculita, isca formicida etc. Tais insumos não podem ser considerados no
cálculo do crédito presumido, tendo em vista tratar-se de atividade extrativista
primária e não de operação industrial de produção de celulose a que se dedica a
empresa;
b) Produtos utilizados como partes e peças de máquinas e equipamentos: tais
como parafusos, porcas, selos mecânicos, arruelas, molas, prendedores, cabo de
selagem etc. Como visto acima, os produtos que se enquadram como partes de
peças de máquinas e equipamentos não podem ser caracterizados como MP, PI e
ME. Alguns como molas e amortecedores, além de serem partes e pesos de
máquinas e equipamentos, não entram em contato direto com o produto,
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
4
contrariando duas premissas do parecer normativo. Já os parafusos, porcas e
arruelas, mesmo quando entram em contato com o produto e possam sofrer
desgaste devido a este contato, a função deles não é se desgastar a partir deste
contato, mas simplesmente a montagem do equipamento, e assim, este desgaste
deve ser considerado como originário de sua utilização normal e não por ação
direta sobre o produto, que seria o caso de uma lixa, por exemplo, cuja função se
desgastar pelo contato direto com o produto;
c) Produtos utilizados no picador de casca tais como Corrente Estampada, Faca
do Picador de Casca, Contra faca, Pente, Peneiras, Correias, Lâmina Desgaste
Saida, Lâmina arrastadora, Placa de Cobertura da Faca, Segmento Dentado. As
cascas da madeira são utilizadas como combustível complementar na fábrica de
celulose. Estes itens são utilizados em linha industrial específica que destina estas
cascas de madeira para a produção de energia. Como combustível não é
considerado no cálculo do crédito presumido, não podem, tampouco, serem
considerados os insumos utilizados na sua linha de produção;
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da caldeira:
tais conto Triact 1800 Nalco, Anberjet, Resina aniânica forte, Resina anlônicu
fraca, etc. A água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para
retirada de alguns minerais (desmineralização) ou controle do seu PH, caso
contrário pode haver incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como se
observa, o objetivo deste procedimento é meramente de manutenção e aumento
de eficiência de um equipamento. não guardando qualquer relação com o
processo produtivo da celulose em si;
e) Produtos utilizados como combustíveis para caldeira e fornos: tais como
Cavacos APM, Calcário Calcítica, (óleo Combustível Tipo 2A, Gás Natural,
Hidrogênio. Utilização vedada, por se tratar de fonte de energia térmica para o
sistema;
f) Produtos utilizados no laboratório, tais como Tisulfato de Sódio, Nitrogênio
Ultra Puro 99, 99%, etc. Os produtos utilizados nas análises químicas e físicas
feitas depois do produto acabado, com o intuito de análise de suas propriedades,
não fazem parte do processo produtivo da empresa, não se enquadrando assim
como MP, Pie ME;
g) Produtos que não entram em contato direto com a produção, tais como Rolos,
Roletes, Braço Peneira Cavaco etc. Como visto no parecer normativo, somente
podem ser considerados intermediários os produtos que se desgastam devido à
ação direta na produção, o que não ocorre no presente caso;
h) Produtos com vida útil maior que um ano, tais como Conector flangeado,
Grelha cilíndrica, etc. Os produtos que possuem vida útil maior que um ano
devem ser imobilizados, não podendo ser considerados produtos intermediários
na produção.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
5
i) Material de consumo e manutenção, tais como Óleo de Corrente de Moto
Serra, Calctirio Calcitico etc. Estes produtos têm C01710 filiação simplesmente a
manutenção de máquinas e equipamentos, como lubrificação, limpeza etc., não
se enquadrando no conceito de MP, PI e ME;
j) Produtos importados, tais como Antraquinona, Pino de cisalhamento, etc. 0 art.
1° da Lei 9363/96 determina que somente serão utilizados no cálculo do crédito
presumido os valores correspondentes as aquisições no mercado interno de MP,
PI e ME;
l) Aquisição de serviço tais como frete de madeira própria e de fomento. No
presente caso, a única coisa que se está adquirindo é o serviço de frete, pois o
produto já pertence ao contribuinte, e serviço não pode ser considerado MP, PI e
ME
m) Aquisição de Pessoa Física e Cooperativas, tais como no caso da Madeira. A
utilização de aquisições de não contribuinte de PIS e COFINS é vedada.
Irresignada a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade, a qual foi
apreciada pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, por meio do Acórdão n.o 09-32.651, de
30/11/2010, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a defesa apresentada, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Ainda inconformada, a Empresa “FIBRIA Celulose S.A.”, CNPJ N.o 60.643.228/0001-21,
sucessora por incorporação da “Aracruz Celulose S.A.”, apresentou, com fulcro no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, e art. 74, §§ 10 e 11, da Lei n.o 9.430, de 1996, Recurso Voluntário
(fls.157/179), requerendo fosse admitido e remetido ao “CARF – Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais”, para que, dele conhecendo e dando-lhe provimento, procedesse à reforma da
decisão do órgão a quo, deferindo in totum a solicitação da Recorrente.
Conforme alhures citado, o Acórdão no 3402-002.829, proferido pela Terceira Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária do CARF, em Sessão de 25/01/2016, decidiu pelo
parcial provimento do Recurso Voluntário, apenas para reconhecer os créditos decorrentes das
aquisições de insumos de pessoas físicas e associações não sujeitas às contribuições para o
PIS/Pasep e Cofins, com a consequente homologação das compensações nessa medida.
Recurso Especial do Contribuinte
A contribuinte se insurgiu contra o resultado do julgamento, apresentando Recurso
Especial de divergência (fls.283/301), suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente às seguintes matérias/paradigmas:
(i)
Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o produto –
Acórdão 3402-002.122;
(ii)
Dos produtos utilizados no cozimento da celulose – Acórdão 3401-00.792;
(iii)
Dos insumos utilizados no cultivo de florestas de eucalipto – Acórdão 202-
17.662.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
6
Cotejados os fatos, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, negou seguimento
ao Recurso Especial do sujeito passivo em função da ausência de demonstração de qual legislação
tributária que está sendo interpretada de forma divergente, nos termos do prescrito no art. 67,
caput e § 1o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 39, de 2016 (fls.420/428).
Recurso de Agravo
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo (fls.441/453), que foi acolhido
parcialmente pela Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso Especial apenas quanto à
matéria: (i)
Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o produto –
Acórdão 3402-002.122; (ii) Dos produtos utilizados no cozimento da celulose – Acórdão 3401-
00.792 (fls.456/469).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls.496/511), a qual requer, em sede de preliminar,
o não conhecimento do recurso, por ausência do requisito previsto no art. 67, §1o do RICARF, sob
os seguintes fundamentos:
Pela análise do Recurso interposto em 19/11/2020, não se verifica a indicação dos
dispositivos legais que foram interpretados de modo divergente pelo acórdão
recorrido, motivo pelo qual requer o seu não conhecimento.
Ademais, é oportuno registrar que os acórdãos nos 3402-002.122 e 3401-00.792
não podem servir como paradigmas, vez que os fatos analisados nesses julgados
são diferentes daqueles examinados pela decisão recorrida.
Ao final, pugna para que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
contribuinte.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial da contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 118 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, devendo, portanto, ter prosseguimento, nos termos
do Despacho em Agravo (fls.456/469), cujas razões de decidir acolho e as transcrevo abaixo:
(i) Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o
produto:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
7
Nesta matéria a Recorrente alega genericamente que “(...) no que tange
aos itens utilizados no pátio de madeira e nas etapas posteriores, a decisão
ora vergastada amparou seu posicionamento na premissa de que os
referidos insumos não gerariam direito a crédito por supostamente não
sofrer contato físico direito ou integração ao produto final, como determina
o art. 147, I, RIPI/98”. A fim de demonstrar a divergência na interpretação
da legislação tributária a Recorrente indicou o acórdão no 3402-002.122 (de
24/07/2013), cuja ementa transcreve-se a seguir:
(...)
Na decisão recorrida a Turma entendeu que o aproveitamento do crédito
de IPI relativo aos insumos que não integram o produto pressupõe o
consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e integral do
produto intermediário durante o processo de industrialização. Neste
sentido, confiram-se trechos do voto:
(...)
Insurge-se a recorrente neste tópico em face das glosas relativas a produtos
que sofreriam desgaste em contato direto com a madeira nos processos
anteriores à obtenção da celulose, nos sub-processos de plantio, corte e
picagem e no cozimento para adquirir o extrato.
Conforme consta na planilha dos itens glosados, os motivos determinantes
para todas as glosas foram os seguintes: 1- Florestal, 2- Partes e peças de
máquinas e equipamentos, 3- Picador de cascas, 4- Tratamento de água
para caldeira (desmineralização), 5-Combustível, 6- Laboratório, 7- Não
entra em contato direto com o produto, 8- Vida útil maior que um ano, 9-
Material de consumo/manutenção, 10- Importados, 11- Aquisição de
Serviço, e 12- Aquisição Pessoa Física/Cooperativa/Permuta.
Assim, não foi somente a ausência de contato direto com o produto em
fabricação que foi o fato determinante para as glosas, havendo itens que,
embora tenham esse contato direto, não dariam o direito ao creditamento
em face de outro motivo.
Desta forma, a alegação genérica da recorrente de que haveria contato
direto com a madeira em fabricação não é elemento suficiente para
reforma das glosas relativas aos sub-processos anteriores à obtenção da
celulose, havendo que se verificar a situação que motivou cada glosa
especificamente contestada. Vejamos os itens contestados em caráter
específico:
(...) Assim, não merece reforma os itens contestados neste tópico, tendo em
vista que não são considerados como matéria-prima ou material
intermediário que atendam aos seguintes requisitos:
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
8
- devem ser consumidos (também o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas) em decorrência de uma ação direta com o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida, nos termos do item
11.1 do PN 65, de 1979; - não podem ser partes nem peças de máquinas,
conforme explicitamente observado no item 13 do PN CST n° 181/1974, e
- não podem estar compreendidos no ativo permanente.
Pelos argumentos expostos, as partes e peças de máquinas e equipamentos
em geral, e também as partes e peças pertencentes a linha do picador de
casca, não se enquadram na situação descrita na legislação, posto que, são
partes e peças de máquinas e ainda que algumas não sejam classificáveis
no ativo permanente, possuem desgaste natural pelo uso e não pelo
contato com o produto industrializado.
No acórdão paradigma indicado a Turma julgadora decidiu que apenas
para aqueles insumos comprovados por laudo técnico que sofrem desgaste
no processo produtivo, em função de seu contato com o produto em
fabricação, demandando constante reposição, é possível o creditamento do
IPI, de modo que não autorizou tal creditamento para os produtos
constantes do processo analisado que não se enquadrassem nessas
condições.
Vê-se claramente que não restou demonstrada a divergência entre os
acórdãos recorrido e paradigma, uma vez que ambos decidiram somente
ser possível o aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que
embora não integrem o produto, mas sejam consumidos, ou seja, o
produto deve sofrer o desgaste durante o processo de industrialização,
devidamente comprovado.
Assim, percebe-se claramente que o acórdão paradigma indicado não é
divergente ao acórdão recorrido.
A divergência jurisprudencial se caracteriza quando os acórdãos recorrido e
paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária.
Vê-se, portanto, que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de
demonstrar a divergência.
O agravo procura combater essa fundamentação com os seguintes e integrais
argumentos:
III. 2 – EFETIVA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA APLICÁVEL - BENS QUE SOFREM DESGASTES EM FACE DO
CONTATO COM O PRODUTO
14. No que tange aos itens utilizados no pátio de madeira e nas etapas
posteriores, a decisão ora vergastada amparou seu posicionamento na
premissa de que no “acórdão paradigma indicado a Turma julgadora
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
9
decidiu que apenas para aqueles insumos comprovados por laudo técnico
que sofrem desgaste no processo produtivo, em função de seu contato com
o produto em fabricação, demandando constante reposição, é possível o
creditamento do IPI, de modo que não autorizou tal creditamento para os
produtos constantes do processo analisado que não se enquadrassem
nessas condições”.
15. Inicialmente, importante observar que o acórdão paradigma indicado
pela Agravante em seu Recurso Especial analisou exatamente seu processo
produtivo. Isto é, tanto o acórdão recorrido como o acórdão paradigma
analisaram os mesmos itens, já o precedente indicado tem como parte a
própria Agravante.
16. Tal fato, por si só, é mais que relevante para demonstrar a existência de
divergência jurisprudencial na interpretação da legislação tributária
aplicável ao caso concreto, tendo em vista que, diante de situações fáticas
similares – frise-se, análise dos mesmos itens aplicados no processo
produtivo da Agravante –, acórdão recorrido e acórdão paradigma
chegaram em conclusões distintas.
17. Vale dizer, quando do julgamento do Recurso Voluntário interposto
nos autos do Processo Administrativo no 13770.000636/00-83, a Segunda
Turma da Quarta Câmara do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, posteriormente à conversão do feito em diligência para a
elaboração de laudo pericial, concluiu de forma manifestamente contrária
ao decisum recorrido.
18. Por esclarecedor, confira-se a ementa do referido Acórdão paradigma:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000.
IPI.
CRÉDITOS
BÁSICOS.
PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS.
LEI
No
9.363/96.DESGASTE PELO CONTATO FÍSICO. BASE DE CÁLCULO.
Comprovado por laudo técnico que os insumos sofrem desgaste no processo
produtivo, em função de seu contato com o produto em fabricação,
demandando sua constante reposição, deve ser reconhecido o direito de
crédito de IPI sobre tais insumos. Não se enquadra no conceito de produto
intermediário, os produtos químicos utilizados para tratamento de água das
caldeiras para produção de vapor, uma vez que não são consumidos em
contato direto com o produto em fabricação.
Recurso Voluntário Provido em Parte".
19. Por oportuno, transcreva-se trecho do voto vencedor exarado no
referido processo, in verbis:
“(...) Cumpre salientar que os produtos acima relacionados referem-se
exclusivamente à partes e peças de máquinas que, devido ao choque
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
10
mecânico excessivo com outras peças da mesma máquina ou com parte das
embalagens da celulose ou, ainda com as próprias toras/toretes de
eucalipto, devem ser constantemente substituídos. Desta forma, importante
lembrar que admissão destes créditos deverá ser considerada para o cálculo
do valor dos créditos decorrentes da aquisição de insumos utilizados no
processo de produção da celulose”. (Grifou-se)
20. Note-se que, tal como destacado na decisão agravada, o entendimento
firmado pela Turma julgadora no acórdão paradigma é no sentido de que os
insumos que sofrem desgaste no processo produtivo, em função de seu
contato com o produto em fabricação, demandando constante reposição, é
possível o creditamento do IPI.
21. Por outro lado, no acórdão recorrido, o entendimento da Turma
julgadora é no sentido de que o aproveitamento do crédito de IPI relativo
aos insumos que não integram o produto pressupõe o consumo, ou seja, o
desgaste de forma imediata (direta) e integral do produto intermediário
durante o processo de industrialização.
22. Ainda, de acordo com o v. acórdão recorrido, os insumos utilizados no
Pátio de Madeiras e no Picador de Cascas, por se tratar de partes e peças
de máquinas, não gerariam direito a crédito. Contudo, nos termos do
acórdão paradigma, tais itens se desgastam em razão do contato direto
com o produto industrializado, razão pela qual geram direito ao crédito
presumido de IPI.
23. Assim, diferentemente do quanto consignado na decisão agravada, é
evidente a existência de divergência na aplicação da norma tributária no
presente caso, sendo de rigor, portanto, a análise do Recurso Especial
interposto pela Agravante.
Passa-se à análise dessa primeira divergência.
E precisa-se começá-la pela repetição de que suas balizas são dadas por aquilo
que efetivamente constou na decisão agravada e na peça de defesa apresentada,
descabendo ao analista de sua admissibilidade complementar uma ou outra.
Vale dizer que a identificação dos tais “bens que sofrem desgaste direito (sic) em
face do contato com o produto” apenas é feita por meio da transcrição do voto
recorrido, não se sabendo, com precisão, se o recurso alcança todos os itens
mencionados, especialmente porque, para alguns, o motivo apontado na decisão
não seria a “mera” falta de contato. De todo modo, é de estranhar que o direito
tenha sido negado mesmo que os bens efetivamente sofram contato direto com o
bem por produzir, parecendo mais lógico concluir que o colegiado tenha
entendido que eles NÃO sofrem tal contato direto ou, ao menos, que o
interessado não conseguiu fazer a prova dessa circunstância.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
11
O agravo, por sua vez, apenas afirma que os bens aqui em consideração são os
mesmos analisados no paradigma, simplesmente porque aquele julgamento se
deu em processo envolvendo a mesma empresa.
Diante dessa situação, e repisando não caber ao analista da admissibilidade
complementar as peças em confronto, entendo deva ser acolhido o agravo no
tocante aos bens nele expressamente mencionados, os quais foram efetivamente
analisados no acórdão paradigma, que se refere, como dito no agravo, ao mesmo
processo produtivo.
Tal conclusão se impõe porque a divergência é clara quanto ao alcance do
conceito de produto intermediário para efeito do IPI: para o recorrido, ela é
delimitada pelo Parecer CST 65/79, o que afastaria sumariamente as partes e
peças de máquinas; para o prolator do paradigma, há o direito, desde que entrem
em contado com o bem em elaboração e se desgastem em menos de um ano.
É essa interpretação divergente que levou o colegiado recorrido a não demandar
diligência que esclarecesse a circunstância, ao passo que o autor do paradigma a
requereu, e, diante da demonstração de sua ocorrência, deferiu o crédito.
A divergência se aplica apenas aos itens expressamente contestados no agravo,
especificamente “insumos utilizados no Pátio de Madeiras e no Picador de
Cascas”

No que tange à segunda matéria divergente constou no despacho:
(ii) Dos produtos utilizados no cozimento da celulose
Nesta matéria a Recorrente alega genericamente que “quanto aos produtos
utilizados no cozimento da celulose, a decisão ora vergastada amparou seu
posicionamento na premissa de que não é cabível o creditamento de tais
itens, pois não são consumidos em contato direto com o produto, não se
enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário”. A
fim de demonstrar a divergência na interpretação da legislação tributária a
Recorrente indicou o acórdão no 3401-00.792 (de 30/06/2010), cuja
ementa transcreve-se a seguir:
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO, RESSARCIMENTO, INSUMOS.
Geram crédito presumido de IPI apenas os produtos intermediários que são
efetivamente consumidas no processo de fabricação, incorporando-se ao
produto em fabricação.
ATIVIDADE PRÉ-INDUSTRIAL.
Insumos utilizados em processo pré-industrial não geram direito ao crédito
presumido de IPI. Recurso provido em Parte.
Pois bem.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
12
Na decisão recorrida a Turma entendeu que o direito ao crédito de IPI se dá
em relação a matérias-primas e produtos intermediários que passam a
compor o produto final, garantindo-se, também, o direito de crédito do
imposto relativo a insumos que, sem compor o produto final, sejam
efetivamente consumidos em decorrência de contato físico direto com o
produto em fabricação durante o processo produtivo, desde que
devidamente comprovados. Nesse sentido, confiram-se trechos do voto:
(...) Informa a recorrente que o processo produtivo da celulose não se dá
sem o funcionamento das caldeiras, sendo que, para realizar o cozimento
da madeira picada, fase essencial da produção da celulose, é essencial a
utilização da água tratada quimicamente e de combustíveis. Alega que
também o desgaste químico do bem daria o direito ao crédito sendo
incontestável a participação de produtos como o Tisulfato de Sódio e o
Nitrogênio Ultra Pura no processo produtivo da celulose.
Com relação aos combustíveis valem as mesmas considerações expostas
acima, não sendo cabível o seu creditamento, pois não são consumidos em
contato direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de
matéria-prima ou produto intermediário.
Com relação aos produtos químicos utilizados em laboratório, tais como o
Tisulfato de Sódio e Nitrogênio Ultra Pura, eles foram objeto de glosa
porque são utilizados nas análises químicas e físicas feitas depois do
produto acabado, de forma que não se enquadram no conceito de matéria-
prima ou produto intermediário, no que nada há a reparar.
O direito ao crédito de IPI se dá em relação a matérias-primas e produtos
intermediários que passam a compor o produto final, garantindo-se,
também, ao industrial, o direito de se creditar do imposto relativo a
insumos que, sem compor a mercadoria final, sejam consumidos em
decorrência de contato físico direto com o produto em fabricação durante
o processo produtivo e não se classifiquem contabilmente no ativo
permanente.
(...) Os referidos produtos químicos não poderiam ser objeto de
creditamento em face do consumo, como quer a recorrente, vez que não
há contato direto desses com a celulose em fabricação, mas apenas com a
água da caldeira.
(...)
Por sua vez, no acórdão paradigma a Turma julgadora, ao analisar pedido
de crédito presumido do IPI para ressarcir o valor do PIS e Cofins
incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, de matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, para utilização no
processo produtivo das empresas produtoras e exportadoras de
mercadorias nacionais, conforme previsto no art. 1o da Lei no 9.363/96,
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
13
portanto, “créditos presumidos do IPI”, entendeu que deveriam ser
reconhecidos os créditos dos produtos que são efetivamente consumidos
no processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao produto em
fabricação . Nesse sentido, transcrevem-se trechos do voto:
(...)
Segundo a Informação fiscal, os insumos que são efetivamente consumidos
no processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao produto em
fabricação, sendo portanto passiveis do crédito presumido do IPI, são os
que seguem:
- Eliminox Nalco - Triact 1820 Nalco - Resina Catiônica - Resina Aniônica
Forte -Resina Aniônica Fraca - Polieletrolito - Floculan e Floculan I -
Polieletrolito Superfloc - Óleo Combustível - Gás Natural Combustível
Os demais insumos listados pela contribuinte não se enquadram no rol dos
beneficiados pelo crédito presumido:
(...) Assim, em face de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao
presente recurso, reconhecendo o crédito dos produtos que são
efetivamente consumidos no processo de fabricação de celulose,
incorporando-se ao produto em fabricação indicados neste voto, (...)
Como visto no acórdão recorrido a Turma apreciou pedido de
ressarcimento de créditos básicos de IPI, previstos no artigo 11 da Lei no
9.779/99. Por sua vez, no acórdão paradigma a Turma julgadora analisou
pedido de crédito presumido do IPI para ressarcir o valor do PIS e Cofins
incidentes sobre as aquisições, no mercado interno, conforme previsto no
art. 1o da Lei no 9.363/96.
Portanto, as situações fáticas retratadas em cada um dos casos concretos –
acórdãos recorrido e paradigma – são distintas, de modo que a questão não
é de divergência na interpretação da legislação tributária, com argumenta a
Recorrente.
O agravante a isso se opõe assim:
III. 3 – EFETIVA DIVERGÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA APLICÁVEL - PRODUTOS UTILIZADOS NO COZIMENTO DA
CELULOSE
Quanto aos produtos utilizados no cozimento da celulose, a decisão
agravada consignou o entendimento de que no “acórdão paradigma a
Turma julgadora, ao analisar pedido de crédito presumido do IPI para
ressarcir o valor do PIS e Cofins incidentes sobre as aquisições, no mercado
interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, para utilização no processo produtivo das empresas
produtoras e exportadoras de mercadorias nacionais, conforme previsto no
art. 1o da Lei no 9.363/96, portanto, “créditos presumidos do IPI”.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
14
25. Antes de mais nada, cumpre destacar o claro equívoco da decisão
agravada ao afirmar que “no acórdão recorrido a Turma apreciou pedido de
ressarcimento de créditos básicos de IPI, previstos no artigo 11 da Lei no
9.779/99”, pois, na verdade, o presente caso trata tanto de crédito básico
como de crédito presumido de IPI, tal como indica o próprio relatório fiscal
de fls. 96/113, in verbis:
“Versa o presente trabalho sobre ressarcimento de IPI, referente ao 2o
trimestre/2003, cujo saldo credor passível de ressarcimento apurado pelo
contribuinte foi de R$ 4.095.643,82 (quatro milhões, noventa e cinco mil,
seiscentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos), tendo sido
escriturado créditos básicos e crédito presumido de IPI no referido período
de apuração”. (Grifou-se)
26. No mesmo sentido é a ementa do acórdão recorrido, na qual é evidente
a apreciação de crédito presumido de IPI:
“(...) PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CR DITO PRES MIDO DE IPI. EI 9. 6 96.
MATÉRIA PRIMA. AQUISIÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E NÃO CONTRIBUINTES.
RECURSO REPETITIVO DO STJ. SÚMULA 494/STJ.RICARF. POSSIBILIDADE.
No âmbito da Lei no 9.363/96, é possível apurar crédito presumido de IPI
como ressarcimento de PIS/Cofins nas aquisições de pessoas físicas ou de
pessoas jurídicas não contribuintes dessa contribuições. Inteligência do
recurso repetitivo do STJ (Recurso Especial no 993.164/MG) aplicado ao
caso, nos termos do Regimento Interno do CARF.
Recurso Voluntário provido em parte”. (Grifou-se)
27. Desta forma, concluiu-se que no presente caso foi analisado direito ao
crédito básico e presumido de IPI, não podendo prevalecer a equivocada
informação consignada na decisão agravada, como único fundamento para
inadmitir o Recurso Especial da Agravante.
28. Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas a título de
argumentação, por se tratar de conceituação de matéria-prima (MP),
produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME) aplicável tanto ao
crédito básico como ao crédito presumido de IPI, não há como prevalecer a
suposta inexistência de situações fáticas similares, como indicado na
decisão recorrida.
29. Vale ressaltar que a situação fática retratada no acórdão recorrido e no
acórdão paradigma (da própria Agravante) é rigorosamente a mesma, pois
ambos analisaram o processo produtivo da Agravante, chegando em
conclusões divergentes.
30. Nesse sentido, verifica-se que a interpretação da legislação tributária no
acórdão paradigma utilizado quanto a discussão sobre insumos utilizados
no tratamento da água usada nas caldeiras para cozimento da celulose que,
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
15
tais itens, geram crédito presumido de IPI. Confira-se trecho do voto
vencedor exarado:
“Em sessão de 24.05.2006, a Terceira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes acordou, por maioria de votos, converter o julgamento do
recurso em diligência, para esclarecimentos relacionados ao processo de
industrialização desenvolvido pela Recorrente, que começa com o
recebimento de toras de eucalipto e termina com a obtenção da celulose e
o acondicionamento desta pela empresa para a venda, associando a cada
qual das etapas produtivas os materiais que nelas foram empregados e
consumidos e/ou desgastados, especificando quais representariam insumos
e quais seriam exemplares de peças e/ou equipamentos.
Em 18.12.2006, os auditores fiscais da Receita federal Armando Aguiar de
Souza Cruz Junior e Washington Barros Lemos entregaram a Informação
Fiscal requerida, contendo as seguintes informações:
(...) d) os insumos aplicados na estação de tratamento de água são
efetivamente consumidos no processo produtivo da fabricação de
celulose, incorporando-se parcialmente na madeira, sendo que os itens,
Eliminox Nalco, Triact 1820 Nalco, Resina Catiônica, Resina Aniônica Forte
e Resina Aniônica Fraca são utilizados para tratamento adicional das
águas que vão para as caldeiras, utilizadas na produção de vapor,
enquanto os itens Polieletrolito, Floculan e Floculan I, e Polieletrolito
Superfloc, são aplicados na estação de tratamento de água, que envia
água na forma natural, para a geração do caldo e lavagem da celulose
(...).Segundo a Informação fiscal, os insumos que são efetivamente
consumidos no processo de fabricação de celulose, incorporando-se ao
produto em fabricação, sendo portanto passíveis de crédito presumido de
IPI, são os que seguem:
- Eliminox Nalco - Triact 1820 Nalco - Resina Catiônica - Resina Aniônica
Forte -Resina Aniônica Fraca - Polieletrolito (...). Assim, em face de todo o
exposto, voto por dar parcial provimento ao presente recurso,
reconhecendo o crédito dos produtos que são efetivamente consumidos
no processo de fabricação de celulose, incorporandose ao produto em
fabricação indicados neste voto”. (Grifou-se)
31. No entanto, ao analisar o mesmo processo produtivo e exatamente os
mesmos itens, o acórdão recorrido se manifestou da seguinte forma:
“(...) c) Dos produtos utilizados no cozimento da celulose:
Com relação aos produtos químicos utilizados para tratamento da água da
caldeira, a fiscalização assim motivou as glosas:
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da Água da
caldeira, tais como Triact 1800 Nalco, Resina aniônica forte, Resina
anionica fraca, etc. . A água utilizada na caldeira deve ser tratada
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
16
quimicamente para retirada de alguns minerais (desmineralização) ou
controle do seu PH, caso contrário pode haver incrustação ou corrosão dos
canos da caldeira. Como se observa, o objetivo deste procedimento é
meramente de manutenção e aumento de eficiência de um equipamento,
não guardando qualquer relação com processo produtivo da celulose em si;
Os referidos produtos químicos não poderiam ser objeto de creditamento
em face do consumo, como quer a recorrente, vez que não há contato
direto desses com a celulose em fabricação, mas apenas com a água da
caldeira.
(Destaques no original e da Agravante)
32. Com efeito, não há dúvidas acerca da existência de situações fáticas
similares, com desfechos completamente divergentes, motivo pelo qual,
por mais esta razão, a decisão agravada merece imediata reforma.
33. Resta então, certa a identidade do direito e da interpretação da
legislação arguida pela Agravante em seu Recurso Especial e no acórdão
paradigma colacionado, a cumprir, portanto, o requisito normativo da
divergência. Assim, como consequência, faz-se necessário o acolhimento do
presente Agravo, para decisão quanto ao preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do Recurso Especial, e seu processamento, nos termos do §
7o do art. 71 do RICARF.
Passa-se à análise dessa divergência.
E também aqui, pelos mesmos motivos apontados acima, cabe apenas acolher o
agravo.
Como nele bem se demonstra, o argumento único posto no despacho não
procede integralmente. Embora este processo trate de créditos básicos, ele
também cuida de crédito presumido.
Ademais e mais importante, mesmo que os itens aqui considerados tenham sido
analisados em um processo para efeito de crédito presumido, ao passo que, no
outro, para crédito básico, a matéria é rigorosamente a mesma, qual seja, o
conceito de matéria prima e produto intermediário do IPI à luz do Parecer CST
65/79. E um colegiado entendeu que os itens listados no despacho dão direito ao
crédito, ao passo que o recorrido, não.
Impõe-se o acolhimento do agravo também quanto a essa divergência.
No mesmo sentido de conhecer o recurso interposto pela contribuinte, em
processo idêntico, envolvendo as mesma partes, restou decidido no Acórdão no 9303-014.185, em
sessão realizada na data de 19/07/2023, restando vencidos, os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho (relator) e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que votaram pelo não
conhecimento.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
17
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte em relação as
matérias admitidas em sede de agravo, quais sejam: (i) dos bens que sofrem desgaste direto em
face do contato com o produto e (ii) dos produtos utilizados no cozimento da celulose, e passo de
plano à análise de mérito.
II – Do mérito:
(i)
Dos bens que sofrem desgaste direito em face do contato com o produto:
Cinge-se a controvérsia, exclusivamente em relação a possibilidade de creditamento
de IPI, em relação aos insumos utilizados no Pátio de Madeiras e no Picador de Cascas, que
segundo a recorrente, tais itens se desgastam em razão do contato direto com o produto
industrializado, razão pela qual geram direito ao crédito presumido de IPI.
No caso, a decisão ora vergastada amparou seu posicionamento na premissa de que
por se tratar de partes e peças pertencente a linha do picador de casca, não geram direito a
crédito, possuem desgaste natural pelo uso, não integrando ao produto final, como determina o
art. 164, I, RIPI/2002.
A Lei no 9.363/96 prevê o seguinte;
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a
crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como
ressarcimento das contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de
7 de setembro de 1970, 8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro
de 1991, incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, para
utilização no processo produtivo.
(..)
Art. 3o ...
Parágrafo único. Utilizar-se-á, subsidiariamente, a legislação do Imposto de Renda
e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o estabelecimento,
respectivamente, dos conceitos de receita operacional bruta e de produção,
matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Agora, o RIPI/2002:
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo
produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
18
O conceito de insumo da legislação do IPI está explicitado no Parecer Normativo
CST no 65/79:
4. Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1. Observe-se ainda que, enquanto na primeira parte da norma “matérias-
primas” e “produtos intermediários” são empregados “stricto sensu”, a segunda
usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se
integrando ao produto em fabricação, se consumam na operação de
industrialização.
4.2. Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integrem ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5. No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas
e produtos intermediários “stricto sensu”, ou seja, bem dos quais, através de
quaisquer das operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tais como, exemplificadamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6. Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-
primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles
que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude do contato físico com o produto em fabricação, tais como
lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o direito
se compreendidos no ativo permanente, exige-se uma série de considerações.
(...)
10. Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve entender
como produtos "que embora não se integrando no novo produto, forem
consumidos, no processo de industrialização", para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1. Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os produtos
intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários "stricto sensu" , semelhança esta
que reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga
a destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
19
melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto de
fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2. A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as restrições
"imediata e integralmente", constantes do dispositivo correspondente do
Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3. Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto de fabricação, ou por este diretamente sofrida).
11. Em resumo, geram o direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto sensu”, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no
ativo permanente.
11.1.Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do artigo 66 do RIPI/79. (grifou-se)
Conforme preceito legal, as matérias-primas e produtos intermediários somente
geram créditos de IPI se integrarem o produto fabricado ou se forem consumidos no processo de
industrialização, consumo este equivalente ao desgaste, desbaste, dano ou perda de propriedades
físicas ou químicas decorrentes da ação direta exercida sobre o produto em fabricação, assim
entendida, o contato físico direto com tal produto e ainda, se não compreendidos entre os bens
do ativo permanente.
A matéria foi objeto de recurso especial interposto junto ao STJ e está pacificada,
em julgamento na sistemática de recurso repetitivo – art. 543-C do CPC, no Resp 1.075.508/SC,
cuja ementa transcreve-se:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS
DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIO ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
20
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de
insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de
forma imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito
a creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp
1.082.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
16.12.2008, DJe 04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC,
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007;
REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06.10.2005, DJ 27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto,
Segunda Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente". 3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são consumidos no
processo de industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem
do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e
cujo preço já integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há
direito ao creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No caso, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos que não são consumidos no processo de industrialização, mas que
são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o desgaste indireto no
processo produtivo e cujo preço já integra a planilha de custos do produto final, razão pela qual
não há direito ao creditamento do IPI.
No mesmo sentido, cito os Acórdão 9303-011.593, de 20/07/2021, 9303-013.402,
de 16/11/2022, 9303-014.185, de 19/07/2023.
Processo no 10783.902804/2008-02
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-014.185 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 19 de julho de 2023
Recorrente ARACRUZ CELULOSE S/A (INCORPORADA PELA FIBRIA CELULOSE S/A,
CNPJ: 60.643.228/000121)
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
21
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIAS-PRIMAS E PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA DECISÃO
PROFERIDA NO RESP 1.075.508/SC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62, §2o DO RICARF.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata (direta) e
integral do produto intermediário durante o processo de industrialização e que o
produto não esteja compreendido no ativo permanente da empresa.
A decisão proferida no Resp 1.075.508/SC, submetido à sistemática de que trata o
artigo 543C do CPC, acolhe a tese do contato físico e do desgaste direto em
contraposição ao desgaste indireto, a qual deve ser acolhida nos julgamentos do
CARF em conformidade com o seu Regimento Interno.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os Conselheiros Gilson Macedo
Rosenburg Filho(relator) e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, que votaram pelo
não conhecimento. No mérito, por unanimidade de votos, negou-se provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor sobre o conhecimento a
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Forte nestes argumentos, nego provimento ao Recurso Especial da contribuinte.
(ii)
Dos produtos utilizados no cozimento da celulose:
Em relação a este tópico, entendo que a decisão recorrida seguiu o rumo correto,
de forma que utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos
termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, in verbis:
c) Dos produtos utilizados no cozimento da celulose:
Informa a recorrente que o processo produtivo da celulose não se dá sem o
funcionamento das caldeiras, sendo que, para realizar o cozimento da madeira
picada - fase essencial da produção da celulose - é necessária a utilização da água
tratada quimicamente e de combustíveis. Alega que também o desgaste químico
do bem daria o direito ao crédito, sendo incontestável a participação de produtos
como o Tisulfato de Sódio e o Nitrogênio Ultra Pura no processo produtivo da
celulose.
Com relação aos combustíveis valem as mesmas considerações expostas acima,
não sendo cabível o seu creditamento, pois não são consumidos em contato
direto com o produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
22
Com relação aos produtos químicos utilizados em laboratório, tais como o
Tisulfato de Sódio e Nitrogênio Ultra Pura, eles foram objeto de glosa porque são
utilizados nas análises químicas e físicas feitas depois do produto acabado, de
forma que não se enquadram no conceito de matéria-prima ou produto
intermediário, no que nada há a reparar.
O direito ao crédito de IPI se dá em relação a matérias-primas e produtos
intermediários que passam a compor o produto final, garantindo-se, também, ao
industrial, o direito de se creditar do imposto relativo a insumos que, sem compor
a mercadoria final, sejam consumidos em decorrência de contato físico direto
com o produto em fabricação durante o processo produtivo e não se classifiquem
contabilmente no ativo permanente.
Com relação aos produtos químicos utilizados para tratamento da água da
caldeira, a fiscalização assim motivou as glosas:
d) Produtos utilizados para tratamento (desmineralização) da água da
caldeira tais como Triact 1800 Nalco, Resina anionica forte, Resina anionica
fraca, etc. A água utilizada na caldeira deve ser tratada quimicamente para
retirada de alguns minerais (desmineralização) ou controle do seu PH, caso
contrário pode haver incrustação ou corrosão dos canos da caldeira. Como
se observa, o objetivo deste procedimento é meramente de manutenção e
aumento de eficiência de um equipamento, não guardando qualquer
relação com processo produtivo da celulose em si;
Os referidos produtos químicos não poderiam ser objeto de creditamento em face
do consumo, como quer a recorrente, vez que não há contato direto desses com a
celulose em fabricação, mas apenas com a água da caldeira.
Nesse sentido já foi decidido em outro processo da recorrente, conforme trecho
abaixo do Voto Vencedor do Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, no Acórdão
no 3302-002.643– 3a Câmara/2a Turma Ordinária, acerca de produtos utilizados
para tratamento da água da caldeira:
(...)
Conclui-se que a decisão no Resp 1.075.508/SC prestigiou o contato direto
em contraposição ao desgaste indireto, acolhendo a tese do Parecer
Normativo CST no 65, de 1979. Aliado a isto, menciona-se a Súmula CARF no
19, que embora refira-se a crédito presumido, incluiu em seu enunciado o
contato direto como fundamento, prestigiando o Parecer Normativo CST no
65, de 1979.
Súmula CARF no 19:
Não integram a base de cálculo do crédito presumido da Lei no 9.363, de
1996, as aquisições de combustíveis e energia elétrica uma vez que não
são consumidos em contato direto com o produto, não se enquadrando
nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.417 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10783.902110/2006-03
23
Assim, resta verificar se houve o contato direto. Pela descrição contida no
Informação Fiscal, fls. 163 a 164, constata-se que estes produtos não
acompanham a água que vai para a produção do licor, assim não entrando
em contato direto com a celulose:
(...)
Conclui-se, portanto, que os produtos utilizados são para tratar a água das
caldeiras, e não a água que vai para a produção de licor, portanto não
entrando em contato direto com a celulose e, consequentemente, não
gerando direito ao creditamento do IPI.
(...)
De forma que devem ser mantidas as glosas contestadas no presente tópico.
Portanto, nego provimento também sobre esse ponto levando pela contribuinte em
seu Recurso Especial.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte, para
no mérito negar provimento.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 537
DF CARF MF
Original